Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Inovação Recursal. Preliminar acolhida em parte. Honorários advocatícios. Fazenda pública. Art. 85, § 3o, do CPC. Excesso de execução. Percentuais progressivos. Inaplicabilidade. Modificação no cumprimento de sentença. Impossibilidade. Coisa julgada configurada. Efeito Suspensivo. Aplicação. Recurso conhecido em parte. Preliminar de inovação recural parcialmente acolhida. Desprovido.
I. Da preliminar
1. Da análise das contrarrazões à impugnação ao cumprimento de sentença, observa-se que o Distrito Federal suscitou a tese de coisa julgada perante o Juízo a quo.
2. O Tema 1.142 do STF não foi alegado na instância de origem e não se aplica ao caso concreto, pois trata da execução de honorários advocatícios em ações coletivas, matéria diversa da tratada nos presentes autos. Acolhe-se parcialmente a preliminar de inovação recursal.
II. Caso em exame
3. Cumprimento de sentença proposto pelo Distrito Federal contra a parte executada, visando à cobrança de honorários sucumbenciais no valor de R$ 192.424,31, calculado sobre o valor atualizado da causa de R$ 1.855.303,91.
4. O Distrito Federal, ao ajuizar o cumprimento de sentença, aplicou 15% na primeira faixa do escalonamento do art. 85, §3o, I, do CPC, e os percentuais máximos de 10% e 8% nas faixas subsequentes.
5. A parte executada impugnou, alegando excesso de execução de R$ 17.269,56, argumentando que os percentuais das faixas dos incisos II e III do §3o do art. 85 do CPC deveriam seguir a mesma proporção do percentual fixado na primeira faixa.
6. A decisão combatida fixou os honorários em 15% na primeira faixa do escalonamento (até 200 salários-mínimos) e, nas faixas subsequentes, aplicou o percentual mínimo previsto no art. 85, §3o do CPC.
III. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em verificar se é possível limitar a majoração dos honorários, em favor da Fazenda Pública, apenas à primeira faixa do artigo 85, § 3o, do CPC.
IV. Razões de decidir
8. A sentença proferida fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem menção ao escalonamento do art. 85, §3o, do CPC.
9. Em grau recursal, os honorários foram majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, sem especificar os percentuais das faixas subsequentes.
10. Remetidos os autos ao c. STJ, não houve majoração dos honorários e o processo transitou em julgado, sem qualquer oposição de embargos de declaração pela parte agravante em relação à controvérsia ora levantada.
11. O trânsito em julgado impede a modificação da decisão combatida acerca dos honorários sucumbenciais, de modo que se não aplicada, na ação de conhecimento, a majoração na sistemática de escalonamento prevista no artigo 85, §5o, do CPC, em observância às faixas de valores do §3o do mesmo dispositivo, não é agora no cumprimento de sentença que se alterará a coisa julgada.
12. Precedentes do STJ confirmam a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo a modificação dos percentuais fixados.
13. Nos termos do art. 525, §6o, do CPC, o juiz pode atribuir efeito suspensivo, desde que garantido o juízo, e se os fundamentos da impugnação forem relevantes, o que ocorreu no caso concreto.
14. O prosseguimento da execução suscetível de causar grave dano ao executado justifica a concessão de efeito suspensivo, pois o montante discutido ainda é suscetível de alteração, já que cabível recurso em face da presente decisão, sem contar que na instância a quo está em discussão a incidência das penalidades de multa e juros previstas no art. 523, §1o, do CPC.
V. Dispositivo
15. Preliminar de inovação recursal acolhida para conhecer parte do recurso. No mérito, agravo de instrumento desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §6o; CPC, art. 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.574.598/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.370.710/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.